Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH E RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONAL.

I – A pensão, assim como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, os pecúlios e os montepios, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório.

III – Negou-se provimento ao recurso.